Tribunal: STF
Processo: ARE 1462972
Classe: ARE
Órgão julgador: None
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL/ REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACIDENTE DE TRABALHO. OPERADOR DE MÁQUINÁRIO. ORELHA DECEPADA. LAUDO PERICIAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DEVIDOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    -A indenização por danos morais não pode consistir em fonte de enriquecimento devendo ser arbitrada com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da situação econômica do ofensor, sempre atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    -O dano estético relaciona-se a aparência física da pessoa, trazendo-lhe características permanentes, afetando a autoestima da vitima como ocorre no dano moral, e também sua apresentação externa, que esteticamente fica prejudicado por ocasião de determinado dano.



    - Adequa-se os valores da condenação ao Tema 810 do STF, para determinar que o valor devido seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E e com incidência de juros de mora, desde o evento danoso, consoante a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para registrar que a responsabilidade do ente público é subjetiva e não objetiva.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente